Tribunal: CARF
Processo: 12181.000010/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12181.000010/2008-17 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.962 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
MAERCIO JOSE JUNQUEIRA GONCALVES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 73/76) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 58/64), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12181.000010/2008-17
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.962 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000010/2008-17

Para Maércio José Junqueira Gonçalves, já qualificado nos autos,
foi lavrada a Notificação de Lançamento, às fls. 34 a 38, exigindo o recolhimento
de R$ 10.665,59 de imposto de renda pessoa física - suplementar, R$ 7.999,19 de
multa de oficio (passível de redução) e R$ 6.343,89 de juros de mora (cálculos
válidos até 31/07/2008).
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração
de Ajuste Anual do Exercício 2004 (fls. 42 a 45). Conforme informações, às fls.
35/36, apurou-se omissão de rendimentos, sujeitos à tabela progressiva, na monta
de R$ 20.856,47, com IRRF sobre omissão de R$ l7l,19', além de dedução
indevida de despesas médicas, pois não houve comprovação do efetivo
pagamento às profissionais Alessandra Souza Tristão (R$ 9.950,00), Viviane
Francisca Barros Penha (R$ 4.000,00) e Andréia Valias Maiollini (R$ 4.600,00).
Cientificado da notificação em 22/07/2008 (fl. 55), o contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 01 a 04, em 15/08/2008, instruída pelos
elementos de fls. 05 a 32.
Quanto às despesas médicas, argumenta que apresentou,
inicialmente, os devidos comprovantes e quando instado sobre a modalidade de
pagamento, o contribuinte fez acostar aos autos documentos, com firmas
reconhecidas dos beneficiários, nos quais se verifica que os pagamentos foram
em moeda corrente nacional.
Os recibos de quitação das despesas médicas estão perfeitamente
formalizados, quer com a legislação civil pátria, quer com a legislação especial
do Imposto de Renda (art. 320, caput, do Código Civil e art. 80, § 1°, III, do
RIR/99). Contudo, “o ilustre e diligente auditor fiscal houve, ainda, por bem, de
instar o contribuinte a informar a modalidade dos citados pagamentos,
contrariando, a nosso juízo, com todo o respeito, a norma especial acima citada
que somente exige a prova modalidade do pagamento, na ausência de
documentação, o que não foi 0 caso, como já assinalado alhures.”
O impugnante ressalta que sua renda anual foi de R$ 98.191,94
(com renda mensal de R$ 8.182,66) e que se verifica dos extratos bancários em
anexo os saldos negativos nas contas bancárias.
“Ora, a sua Declaração de Renda demonstra que no período
apontado, o contribuinte não teve qualquer variação patrimonial, nem aplicação
financeira alguma, tendo direcionado toda sua renda, - fruto de seu trabalho - no
sustento da família, como demonstram as despesas médicas realizadas.”
Assim sendo, requer que sejam declaradas como corretas as
despesas médicas pleiteadas, por questão de direito e justiça.
No mais, o contribuinte reconhece as omissões de rendimentos
apuradas, alegando ter-se equivocado e, em face de sua boa-fé, postula apenas a
isenção da multa de oficio.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.962 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000010/2008-17

Considera-se não impugnada a- matéria contra a qual o contribuinte
não apresenta óbice.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Nos lançamentos de ofício, a aplicação da multa sobre a parcela do
tributo não paga no vencimento, foi estabelecida por lei, cuja validade
não pode ser contestada na via administrativa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de despesas médicas por não
comprovação dos gastos, somente há justificativa para seu
restabelecimento com a confirmação do efetivo desembolso.

A 4a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a
decisão de primeira instância, requerendo a reforma da decisão recorrida, por entender que os
documentos acostados aos autos são legítimos e comprovam a dedução pleiteada.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 14/02/2011 (e-fl. 68); Recurso Voluntário
protocolado em 16/03/2011 (e-fl. 73), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão que manteve o crédito tributário exigido, o
contribuinte maneja recurso próprio.
A r. decisão primeira, fincou entendimento, em não aceitar como corretos os
recibos por não identificarem o beneficiário dos serviços, além disso os recibos emitidos por
Andreia Valias Mailoni indicam a cidade, mas não o endereço.
Cabe aqui fazer uma ressalva, que no enquadramento legal dos fatos, está incluso
o art. 73, 80 e 83 do dec. n° 3.000/99 RIR.
Este relator tem firmado entendimento que a mera apresentação dos recibos, não
faz prova suficiente, para elidir a controvérsia, pois trata-se de um documento que produz efeito
apenas entre as partes, e não à terceiros como no caso o Fisco.
Como as deduções pleiteadas foram consideradas exageradas pela autoridade
fiscal, o contribuinte deveria fazer a comprovação dos pagamentos.
No caso ora sub-oculis, o recorrente trouxe aos autos, às e-fls. 25, 26 e 27, as
respectivas declarações dos profissionais prestadores dos serviços comprovando os pagamentos
realizados.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.962 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000010/2008-17

Quanto ao destinatário da prestação dos serviços, aplico a Solução de Consulta
Interna n° 23 - COSIT. Entende este relator que o endereço de um dos prestadores do serviço é
irrelevante.
Assim nesta quadra de entendimento, devem ser restabelecidas as despesas
médicas estribadas em recibos firmados por profissionais que confirma a autenticidade destes e a
efetiva prestação dos serviços.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital